Tribunal: TJBA
Processo: 0568276-23.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0568276-23.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDSON JOSE DE SANTANA Advogado(s): ESMERALDA MARIA SANTANA DA COSTA APELADO: GAFISA S/A. e outros (3) Advogado(s): GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, LEONARDO MENDES CRUZ, RENATA KELLER DIAS DURAN, CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, RENATA MALCON MARQUES, THIAGO MAHFUZ VEZZI ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS (DESVALORIZAÇÃO DO BEM)/ RESTITUIÇÃO DO VALOR DA CORRETAGEM E PRÊMIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. LEGALIDADE. TEMA 938 DO STJ. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA SATI. NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Em sede de recurso repetitivo com tema 938, o STJ decidiu a respeito da validade da cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação de pagar comissão de corretagem, sendo decidido ser válida tal cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem (REsp n.º 1.599.511/SP). 2. A comissão de corretagem, além de legal, visa remunerar os serviços prestados pelo corretor e pela corretora, não se confundindo com eventual serviço de assessoria ofertado pela construtora. 3. O objeto da ação foi a legalidade da cobrança de comissão de corretagem, sem que fosse questionada ou atribuída as tais comissão o caráter de taxa SATI. No que diz respeito ao serviço de assessoria técnico imobiliário – SATI, não restou demonstrado que houve o pagamento dessa despesa. Logo, não há que se falar em restituição. Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 0568276-23.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante EDSON JOSE DE SANTANA e como apelada GAFISA S/A. e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, 05 de agosto de 2025. PRESIDENTE Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG13